Tribunal: TJBA
Processo: 8096625-68.2025.8.05.0001
Classe: Incidente de Suspeição 
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Privado Processo: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL n. 8096625-68.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Privado EXCIPIENTE: PATRÍCIA MEIRELES NOTARI Advogado(s): VITOR GOMES MADEIRA EXCEPT: JUÍZA DA 15ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. CAUSA DA SUSPEITA. INDICAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. ROL DO ARTIGO 145, DO CPC. DECISÕES JUDICIAIS. DISCORDÂNCIA SEM O MANEJO DO RECURSO PRÓPRIO. USO DO INCIDENTE COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INCABIMENTO. DETERMINAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVAS A VALORES RECEBIDOS EM TUTELA DE URGÊNCIA. CONDUTA JUDICIAL LEGÍTIMA. COMPORTAMENTO DESRESPEITOSO DO CAUSÍDICO. CONSTATAÇÃO. TRATAMENTO DIFERENCIADO ENTRE OS LITIGANTES. PROVAS. FALTA. HISTÓRICO DE REPRESENTAÇÕES CONTRA DIVERSOS MAGISTRADOS. PARCIALIDADE. INDÍCIOS. AUSÊNCIA. ATUAÇÃO TÉCNICA, IMPARCIAL E EQUILIBRADA DA MAGISTRADA. CONSTATAÇÃO. DECISÕES FUNDAMENTADAS E ANCORADAS NA LEGISLAÇÃO PERTINENTE. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA E LIBERAÇÃO DE VALORES EM FAVOR DA EXCIPIENTE. TRATAMENTO IGUALITÁRIO ENTRE AS PARTES. CONFIGURAÇÃO. ISENÇÃO DEMONSTRADA PELO JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA EM CASO SEMELHANTE CONTRA A MESMA EMPRESA RÉ. INCIDENTE. REJEIÇÃO. VISTOS, discutidos e relatados estes autos de incidente de suspeição n. 8096625-68.2025.8.05.0001, em que são excipiente e excepta as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Privado do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR a exceção de suspeição, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.